Tribunal: TJDFT
Processo: 0705590-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705590-47.2020.8.07.0000 RECORRENTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDOS: AGENOR FRANCISCO DOS SANTOS, ALCINO VANIO LENZI, ANTONIO MARCOS DE ABREU, CLETO AUGUSTINHO ZORZAL, EDI MARIA REZENDE SILVESTRE, FRANCISCO FELIPE COSTA, GENI SILVA NUNES, JOSE ALBERTO URBINATTI, JOSE LUIZ DINIZ SANTOS, LEONI BERTUOL TIZATO, LUCIA ROSA SCHNEIDER NARDELLI, LUIZ CARLOS RAMA, LUIZ DARLEI SCHERER, MARIA JOSE MONTELLO, MARIA LUIZA PAULETTO TUMELERO, MARIANO ROSA DE MORAES, NILTON DE PAIVA NEVES, RODOLFO DE MORAES DUARTE DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA EM CONTRAMINUTA REJEITADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DO LAUDO PERICIAL. IMPUGNAÇÃO. DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO E ATUALIZADO DO CÁLCULO NÃO APRESENTADO. PREVALÊNCIA DO LAUDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Diante da homologação do laudo pericial ocorrida na r. decisão e da indicação de excesso de execução em quantia inferior à defendida pela agravante, revelam-se presentes os requisitos concernentes à utilidade e à necessidade, mostrando-se patente, desse modo, o interesse da parte agravante em recorrer, haja vista a determinação judicial ter a capacidade de atingir diretamente o seu patrimônio. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada. 2. Na hipótese, a agravante não se desincumbiu do ônus de apresentação de demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, conforme disposição do art. 525, § 4o, do CPC, a fim de demonstrar o alegado excesso de execução no montante indicado. 3. Observa-se, ainda, que a recorrente, em suas razões recursais, apenas reitera insurgências anteriores que já foram, em duas ocasiões, esclarecidas pelo perito de modo satisfatório. Com efeito, por se tratar de matéria técnica e contábil, deve prevalecer o laudo pericial constante dos autos, dotado de presunção de veracidade, mormente ante a inexistência de fundamentos hábeis a infirmar a conclusão do perito. 4. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos artigos 884 e seguintes, todos do Código Civil, e 917 do Código de Processo Civil, asseverando que o quantum da homologação foi exasperado, criando uma situação de enriquecimento para a parte recorrida, uma vez que os cálculos do perito estão equivocados. Ressalta que caso a decisão vergastada se mantenha, haverá excesso de execução, bem como enriquecimento ilícito. Requer seja determinada nova remessa ao perito para que este corrija os equívocos apontados. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Marcos Vinícius Barros Ottoni, OAB/DF 16.785. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 884 e seguintes, todos do Código Civil, e 917 do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado Marcos Vinícius Barros Ottoni, OAB/DF 16.785. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028